Tribunal: STF
Processo: ARE 1557792
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis um trecho dessa decisão:



    “A irresignação não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta o interesse processual da parte recorrente, na medida em que procura defender os interesses de seus filiados. Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou a ilegitimidade ativa da associação recorrente nos seguintes termos:



    “3. Da ilegitimidade ativa. A impetrante, constituída na forma de associação, diz ter por objeto a representação da generalidade dos contribuintes de tributos. É evidente que, nos termos em que instituída, a entidade não representa um grupo específico, pois no conceito de contribuinte podem estar incluídos a totalidade das pessoas naturais e pessoas jurídicas. 



    Veja-se o teor do estatuto constitutivo da associação impetrante: 



    (...) 



    O mandado de segurança coletivo é instrumento para tutela de direitos difusos, coletivos stricto sensu (propriamente ditos) e individuais homogêneos, ou seja, direitos coletivos lato sensu. Trata-se de espécie do gênero mandado de segurança em que se atribui legitimidade a uma pessoa jurídica (sindicatos, entidades de classe, partidos políticos) de forma a permitir que seja atingido um número maior de interessados através de uma única decisão.



    Direitos individuais homogêneos são simplesmente direitos subjetivos individuais, divisíveis e integrados ao patrimônio de titulares certos, que sobre eles exercem, com exclusividade, o poder de disposição. Nessas circunstancias, e ao contrário do que ocorre com os direitos coletivos e difusos (que por não terem titular determinado são defendidos, necessariamente, por substitutos processuais), os direitos individuais, em regra, só podem ser demandados em juízo pelos seus próprios titulares. O regime de substituição processual aqui é exceção e, como toda a exceção, merece interpretação restrita, podendo ser invocado somente nas hipóteses e nos limites que a Lei autorizar



    Neste contexto, observo que, no caso, a associação requerente justifica a impetração perante a Subseção Judiciária de Curitiba em razão do termo de filiação à associação de uma empresa paranaense. Ora, não é dado conceder à associação impetrante prestação jurisdicional de natureza coletiva, quando há um número irrelevante de associados e ainda falta de clareza e objetividade quanto aos propósitos, interesses e pessoas representadas”. (eDOC 125, p. 2-3)



    Depreende-se do excerto acima que a instância a qua fundamentouse no conjunto probatório constante dos autos, para assentar a ilegitimidade ativa da parte recorrente para impetração de mandado de segurança coletiva, tendo em vista o “número irrelevante de associados e ainda falta de clareza e objetividade quanto aos propósitos” (eDOC 125, p. 3). 



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 332)



    Nas razões dos embargos, sustenta-se omissão na decisão embargada, tendo em vista a ausência de indicação de quais fatos e provas devem ser analisados nos autos. Afirma-se que a legitimidade ativa das associações para impetrar mandado de segurança coletivo decorre do artigo 5º, LXX, b da CF/88, sendo desnecessário o reexame do contexto fático-probatório para essa verificação.



    Argumenta-se que o interesse processual e legitimidade ativa da associação decorrem da pertinência temática entre o seu estatuto e as medidas implementadas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). 



    No presente caso, alega-se omissão na decisão embargada, tendo em vista a ausência de indicação de quais fatos e provas devem ser analisados nos autos.



    Não obstante as alegações da parte, conforme consignado na decisão ora embargada, verifica-se que o tribunal de origem assentou a ilegitimidade ativa para a associação impetrar mandado de natureza coletiva, em razão da inexistência de um número relevante de associados, bem como da falta de clareza e objetividade quanto aos propósitos, interesses e pessoas representadas.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÕES GENÉRICAS. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I - O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade ativa da associação. II - O recurso extraordinário não é meio de impugnação adequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos elementos fáticos da controvérsia (Súmula 279 do STF). III - Agravo interno a que se nega provimento”.



    (RE 1.380.620 AgR, Rel. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 23.10.2023)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente